Tribunal: STM
Processo: 7000682-37.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no momento em que o agente omite, faz omitir ou insere, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia constar, uma vez que o preceito primário do delito não requer a demonstração de prejuízo, bastando a conduta atentar contra a Administração Militar.
2. Hipótese em que o documento originário, expedido pela Administração Castrense, foi indevidamente modificado, passando a ostentar informação não verídica, com o intuito de permitir a aquisição de armamento diverso do autorizado.
3. In casu, a materialidade do crime de falsidade ideológica encontra-se delineada e provada. Esta constatação exsurge da análise do firme contingente material carreado ao feito, o qual evidencia que o documento de autorização, indispensável à aquisição de arma de fogo, sofreu adulteração, no que diz respeito à indicação do calibre do armamento requerido pelo Réu.
4. De igual forma, a autoria encontra-se plenamente evidenciada, sobretudo devido ao fato de que o acesso ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), necessário para a aquisição do armamento, foi realizado pelo próprio Acusado, por meio de login e senha pessoais.
5. O dolo que permeia o proceder do Réu, materializado na plena consciência e vontade livre e desembaraçada de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ressai nítido, a partir do momento em que inseriu informação falsa em documento público, consistente na alteração do calibre do armamento, cuja aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato que atenta contra a Administração Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos controlados.
6. As atividades de fiscalização de produtos controlados, incluindo armamento e munição, são exercidas pelo Exército Brasileiro, com fundamento na Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição. O Regulamento de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto nº 10.030/2019, normatiza e regula a atuação da Administração Castrense nessa área.
7. Em decorrência, tratando-se de atividade exercida pelo Exército, em cumprimento a dever legal, e sendo o crime imputado meramente formal, a ocorrência ou não de prejuízo é indiferente para a consumação delitiva, bastando a fé pública e a moralidade da Administração Militar terem sido atingidas, inclusive em razão da estreita relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas.
8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a culpabilidade e delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, na ausência de causas justificantes ou exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da reprimenda penal ao Apelado, por incorrer no art. 312 do CPM.
9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000682-37.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES
ADVOGADO(A): GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO (OAB SP409760)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
HOSTILIZADA, CONDENAR O CIVIL LUCIVÂNIO EVANGELISTA DE SALES À
PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 312 DO CPM,
COM O DIREITO AO "SURSIS", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS,
FIXANDO-SE O REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, PARA A HIPÓTESE DE
VIR A CUMPRIR A REPRIMENDA QUE ORA LHE É IMPOSTA, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL E MANTINHA, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA VERGASTADA. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000682-37.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES
ADVOGADO(A): GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO (OAB SP409760)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ART.
312
DO
CPM.
REQUERIMENTO
DE
AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO.
ADULTERAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
CONDUTA
TÍPICA,
ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO
APELO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização
do núcleo do tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no momento em que o
agente omite, faz omitir ou insere, em documento público ou particular,
declaração falsa ou diversa da que devia constar, uma vez que o preceito
primário do delito não requer a demonstração de prejuízo, bastando a conduta
atentar contra a Administração Militar.
2. Hipótese em que o documento originário, expedido pela Administração
Castrense, foi indevidamente modificado, passando a ostentar informação não
verídica, com o intuito de permitir a aquisição de armamento diverso do
autorizado.
3. In casu, a materialidade do crime de falsidade ideológica encontra-se
delineada e provada. Esta constatação exsurge da análise do firme contingente
material carreado ao feito, o qual evidencia que o documento de autorização,
indispensável à aquisição de arma de fogo, sofreu adulteração, no que diz
respeito à indicação do calibre do armamento requerido pelo Réu.
4. De igual forma, a autoria encontra-se plenamente evidenciada, sobretudo
devido ao fato de que o acesso ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp),
necessário para a aquisição do armamento, foi realizado pelo próprio Acusado,
por meio de login e senha pessoais.
5. O dolo que permeia o proceder do Réu, materializado na plena consciência e
vontade livre e desembaraçada de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, ressai nítido, a partir do momento em que inseriu informação falsa
em documento público, consistente na alteração do calibre do armamento, cuja
aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato que atenta contra a
Administração Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos
controlados.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. As atividades de fiscalização de produtos controlados, incluindo armamento e
munição, são exercidas pelo Exército Brasileiro, com fundamento na Lei
nº 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de
armas de fogo e munição. O Regulamento de Produtos Controlados, aprovado
pelo Decreto nº 10.030/2019, normatiza e regula a atuação da Administração
Castrense nessa área.
7. Em decorrência, tratando-se de atividade exercida pelo Exército, em
cumprimento a dever legal, e sendo o crime imputado meramente formal, a
ocorrência ou não de prejuízo é indiferente para a consumação delitiva,
bastando a fé pública e a moralidade da Administração Militar terem sido
atingidas, inclusive em razão da estreita relação de tal atividade fiscalizatória
com a própria atividade-fim das Forças Armadas.
8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a
culpabilidade e delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, na
ausência de causas justificantes ou exculpantes de qualquer natureza, impõe-se
a aplicação da reprimenda penal ao Apelado, por incorrer no art. 312 do CPM.
9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, com a reforma da
Sentença hostilizada, condenar o civil LUCIVÂNIO EVANGELISTA DE SALES à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o direito ao “sursis” da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”,
acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, audiência
admonitória delegada ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, ex vi do art. 611 do
CPPM, fixado o regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese de vir a cumprir a
reprimenda imposta, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), em 28 de junho de 2023, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000285-49.2022.7.02.0002, que absolveu o civil LUCIVÂNIO EVANGELISTA DE SALES
da prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar
(CPM), com fulcro no que dispõe o art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos supostamente delituosos imputados ao Acusado são assim narrados na
Denúncia, in verbis:
“1. O ora denunciado, titular do Certificado de Registro nº 287365, expedido pelo Exército,
por meio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, efetuou
requerimento para aquisição de arma de fogo em 23 de fevereiro de 2022, indicando a
pretensão de aquisição da pistola calibre 9x19mm, modelo G2C.40, da fabricante Forjas
Taurus S/A, conforme documento constante do evento nº 1.20 do e-proc.
2. Analisados o pedido e documentação anexada pelo próprio ora denunciado, o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar expediu autorização de aquisição
do armamento indicado, assinada eletronicamente pelo Chefe daquele serviço em 23 de
fevereiro de 2022, ou seja, no mesmo dia em que consta como tendo sido feito o requerimento.
3. Ao encaminhar a autorização de aquisição de arma de fogo à fabricante, o ora denunciado
adulterou o documento justamente na indicação do calibre da arma, indicando ao fabricante a
aquisição de pistola calibre .40, ao invés da calibre 9x19mm que constava da autorização de
aquisição de arma de fogo expedida em seu favor, com todas informações inseridas no QR
Code constante do aludido documento.
4. Ocorre que, na tramitação da autorização internamente ao fabricante, constatou-se a
divergência do calibre autorizado pelo Exército com aquele solicitado pelo ora denunciado,
por meio da verificação do QR Code, tendo o fabricante feito as comunicações devidas ao
órgão de controle, gerando a instauração de sindicância e posteriormente do inquérito
policial militar.
5. Embora paga, a arma não foi entregue ao ora denunciado, em razão da divergência de
calibre, tendo ele próprio afirmado em sua oitiva no inquérito ter sido ele próprio o
responsável pelo preenchimento do requerimento no SisGCorp, sistema de gestão eletrônica
de processos administrativos que tramitam no Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados.
6. Importante destacar, ainda, ter ocorrido tentativa posterior de embasar documentalmente a
fraude perpetrada pelo ora denunciado, como se vê dos documentos que ele próprio juntou em
sua defesa escrita apresentada ao sindicante, como o Anexo F (evento nº 1.12 e-proc),
pleiteando o registro e apostilamento da pistola .40, em 9 de julho de 2022, ou o Anexo E,
supostamente efetuado em 5 de janeiro de 2020, assinado pelo investigado em que requereu
autorização para adquirir a pistola .40 (evento nº 1.40, e-proc). Ou ainda o Anexo F1, de 9 de
julho de 2021, denominado Ficha Cadastro de Arma de Fogo no Sigma, em que consta pistola
.40S&W. Essa divergência de datas foi detectada pelo encarregado da sindicância, quando
afirmou que ‘as datas se referem a um período bem distante da atualidade da autorização
concedida, com autenticidade questionável, a qual não é possível aferir em matéria de
sindicância’.
7. Agindo assim, de forma livre e consciente, o denunciado adulterou documento público, nele
inserindo informação falsa, consistente na modificação do calibre da arma cuja aquisição
fora autorizada pelo Exército, fato que atenta diretamente contra a administração militar, em
particular por burlar a fiscalização de produtos controlados, incorrendo no crime de falsidade
ideológica, definido no artigo 312 do Código Penal Militar, na forma do art. 9º, III, alínea ‘a’,
do mesmo diploma legal.” (Evento 1 do processo originário)
A Peça Pórtico encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000254-29.2022.7.02.0002 e, revestida das formalidades legais, foi recebida em 9 de
novembro de 2022 (evento 1 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, o Acusado foi devidamente citado, em 18 de novembro de 2022
(evento 12 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
Em 5 de fevereiro de 2022, aportou aos autos o Ofício nº 6883-
AsseApAsJurd/2ªRM, do Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar, informando a
suspensão do Certificado de Registro nº 287365, concernente a LUCIVÂNIO
EVANGELISTA DE SALES (evento 25 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
Em 13 de março de 2023, realizou-se audiência de instrução, ocasião em que
foram inquiridas as testemunhas do Órgão Ministerial, ALEXANDRE MAGNO DA SILVA
TORRES (evento 55 - vídeos 1 a 3, da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002) e MARCELO
YAMADA DOMINGUES (evento 55, vídeos 4 a 8, da mesma APM).
Na mesma ocasião, uma vez satisfeitas as partes, com relação à prova oral
coligida, passou-se à qualificação e interrogatório do Acusado (evento 55 - vídeos 9 a 13, da
APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu diligências
complementares, com base em informações prestadas pela Autoridade Militar, a respeito da
suspensão do Certificado de Registro do Acusado (evento 58 da APM nº 7000285-
49.2022.7.02.0002).
Em resposta às diligências solicitadas pelo MPM, em 24 de abril de 2023,
aportou aos autos o Ofício nº 1627-AsseApAsJurd/2ªRM, do Chefe do Estado-Maior da 2ª
Região Militar (evento 66 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
Em 18 de abril de 2023, transcorreu “in albis” o prazo do art. 427 do CPPM,
para a Defesa requerer diligências (evento 70 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
O MPM e a Defesa apresentaram suas Alegações Escritas nos eventos 74 e 78
da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002, respectivamente.
Em 25 de maio de 2023, após a apresentação das Alegações Escritas pelas
partes, por se tratar de Ação Penal Militar onde figura, exclusivamente, um Acusado civil, o
Juiz a quo proferiu Despacho, posicionando-se sobre a prescindibilidade de designação de
data para a realização de Sessão de Julgamento. Nesse sentido, a seu ver, depois de
apresentadas as Alegações Escritas e estando em ordem o feito, bastaria fazer os autos
conclusos para a entrega da tutela jurisdicional. Por fim, apresentadas as razões de seu
entendimento, o Magistrado determinou vista às partes, para que se manifestassem acerca da
necessidade da realização da Sessão de Julgamento (evento 79 da APM nº 7000285-
49.2022.7.02.0002).
Na sequência, tanto o MPM quanto a Defesa manifestaram-se pela
desnecessidade de designação de Sessão de Julgamento (eventos 83 e 84 da APM nº
7000285-49.2022.7.02.0002).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc, em 28 de junho de 2023
(evento 86 do processo originário), absolvendo o Réu da imputação contida na Exordial
acusatória, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a disponibilização da Sentença, o Parquet Castrense, inconformado com a
absolvição, interpôs o presente recurso de Apelação, em 17 de julho de 2023 (evento 92 da
APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002).
O Apelo foi devidamente recebido em 8 de julho de 2023 (evento 92 da APM nº
7000285-49.2022.7.02.0002).
Em suas Razões (evento 99 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002), o Órgão
Ministerial, em síntese:
- sustenta que o presente Recurso merece ser conhecido e, quanto ao mérito, provido, a fim de
ser reformada, na íntegra, a r. Sentença absolutória, com a consequente condenação do ora
Apelado pelo delito a ele imputado na Denúncia;
- alega que, ao encaminhar a autorização de aquisição de arma de fogo à fabricante do
armamento (Forjas Taurus S/A), o Acusado adulterou o documento, indicando ao fabricante a
pistola calibre .40, ao invés do calibre 9mmx19mm, constante da autorização de aquisição de
arma de fogo expedida em seu favor;
- relata que os responsáveis pela análise da documentação apresentada perante a fabricante
(Taurus S/A) perceberam a divergência entre a arma de fogo indicada pelo interessado na
aquisição (pistola.40) e aquela de fato autorizada pela SFPC/2 para compra (pistola
9mmx19mm), cuja autorização constava nas informações insertas no QR Code, e acionaram a
Administração Militar, informando o ocorrido, iniciando-se investigação preliminar, por meio
de Sindicância e, posteriormente, a instauração de IPM;
- destaca a tentativa posterior de se embasar, documentalmente, a fraude perpetrada pelo ora
Acusado, como se vê nos documentos que ele próprio juntou em sua defesa escrita,
apresentada ao sindicante;
- aduz que a instrução criminal levada a efeito em juízo, sob o pálio do contraditório,
confirmou todos os fatos articulados na Denúncia, conforme se extrai dos excertos das
principais oitivas colhidas;
- assevera que o Acusado adulterou documento público, nele inserindo informação falsa,
consistente na modificação do calibre da arma, cuja aquisição havia sido autorizada pelo
Exército, fato que atenta diretamente contra a Administração Militar, em particular por burlar
a fiscalização de produtos controlados; e
- à guisa de fecho, postula pela total reforma da r. Sentença de primeiro grau, a fim de ser
dado provimento ao presente Recurso, com a condenação do ora Acusado pelo delito a ele
imputado na Denúncia, por ser medida de justiça.
Em suas Contrarrazões (evento 102 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002), a
Defesa, por sua vez:
- alega que o MPM não apresentou elementos convincentes de comprovação da autoria
delitiva do Acusado;
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- assevera que a Acusação não conseguiu comprovar ter o Autor efetuado qualquer tipo de
alteração no formulário, limitando-se a reforçar que a documentação apresentada por aquele
sempre se referiu ao pedido da arma no calibre .40;
- pondera que a falta de dolo específico é outro fator crucial a enfraquecer a acusação, pois o
Apelado não tinha ciência da discrepância entre o requerimento preenchido e a autorização
concedida;
- afirma que a manutenção da Sentença de absolvição é uma medida justa e coerente, pois a
ausência de provas concretas, a incerteza quanto à autoria e as diversas possibilidades de
interpretação dos fatos desfavorecem a acusação de falsidade ideológica contra o Apelado; e
- requer, ao fim, que o Tribunal negue provimento ao Apelo movido pelo Ministério Público,
mantendo-se a r. Sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifesta-se no sentido de o
Apelo do Ministério Público Militar ser conhecido e provido, para condenar o civil
LUCIVÂNIO EVANGELISTA DE SALES nas sanções do art. 312, c/c o art. 9º, III, alínea
"a", ambos do Código Penal Militar.
A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso merece ser conhecido.
Como relatado, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 28/06/2023, que absolveu o civil
LUCIVÂNIO EVANGELISTA DE SALES da prática do delito de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), com fulcro no que dispõe o art. 439, “e”, do CPPM.
Segundo narra a Denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2022, o Réu teria
apresentado requerimento para a aquisição de arma de fogo, indicando a pretensão de
comprar uma pistola calibre 9x19mm, modelo G2C.40, da fabricante Forja Taurus S/A.
Naquela mesma data, o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar
(SFPC/2), atendendo à solicitação, expediu a autorização para a aquisição do armamento
indicado, assinada eletronicamente pelo Chefe daquele Serviço.
Ainda nos termos da Peça Pórtico, o Acusado teria adulterado o documento
justamente na indicação do calibre da arma, indicando ao fabricante a aquisição de pistola
calibre .40, ao invés do calibre 9x19mm, que constava da autorização de aquisição de arma
de fogo expedida em seu favor, com todas as informações inseridas no QR Code constante do
aludido documento.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a regular instrução processual, a Sentença proferida em primeira instância
absolveu o Apelado, apontando como fundamento a inexistência de provas aptas a
demonstrar, de maneira inequívoca, ter sido o Réu o autor da falsificação a ele imputada na
Exordial acusatória, aplicando, em decorrência, o princípio do in dubio pro reo. Além disso,
acrescentou, em sua motivação, não ter a Administração Militar suportado qualquer prejuízo
com a prática delitiva.
A título ilustrativo, transcrevo o seguinte excerto do Decisum absolutório
(evento 86 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002), in verbis:
“29. Ora, o que se sabe dos autos, é que alguém teria feito a tal ‘adulteração’ descrita na
denúncia. Resta saber quem foi. Teria sido o próprio acusado? Teria sido o tal Dr. Borges - ou
este seria apenas um personagem inventado pelo próprio acusado -, como forma de livrar-se
da responsabilização sobre os fatos descritos na inicial? Teria sido alguém do SFPC/2, por
equívoco, fruto de um ‘erro sistêmico’? Enfim, como já afirmado, não há como se atestar com
a máxima certeza, tenha sido o réu o autor dos fatos narrados na denúncia, a fim de imputá-lo
a prática do crime de falsidade ideológica. Sabe-se que, eventuais delitos praticados de forma
on-line, necessitam de informações que ao menos possam levar à identificação do seu
respectivo autor. E no caso, a própria Administração Pública Militar, informou que não
conseguiu recuperar o endereço IP do eventual solicitante, tornando-se, com isso, muito
incerto e movediço o terreno probatório produzido nos autos.
30. Logo, há que incidir na hipótese dos autos, o conhecido princípio do in dubio pro reo,
para o fim de se absolver o réu com fulcro no artigo 439, ‘e’, do CPPM. Mesmo porque, ‘(...)
melhor absolver-se um possível culpado, do que condenar-se um inocente (...)’.
31. Não fosse por tais argumentos, há que se dizer, ainda, aqui, que também não seria o caso
de se condenar o acusado pelo delito do artigo 312 do CPM. E isso porque, a máquina
administrativa militar não experimentou o menor prejuízo. Assim, ainda que se queira atestar
a autoria delitiva na hipótese dos autos, como sendo o acusado o autor da ‘adulteração’
descrita na denúncia - o que, como vimos acima, não se tem certeza quanto a isso -, mas
apenas por mero raciocínio hipotético, não há como se condenar o réu pelo delito de falsidade
ideológica.” (Grifos no original)
Com o devido respeito ao posicionamento do Magistrado de 1º grau, a Sentença
absolutória não encontra sustentação nos autos, razão pela qual deve ser reformada.
Nesse passo, à luz das provas e esclarecimentos constantes do caderno
probante, o evento delituoso restou satisfatoriamente comprovado, de modo que o
inconformismo Ministerial merece prosperar.
O crime de falsidade ideológica encontra-se disposto no art. 312 do Estatuto
Penal Castrense:
"Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular."
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o referido delito, o professor Guilherme Nucci, citando Sylvio do Amaral,
esclarece, ipsis litteris:
“Na falsidade ideológica, como ensina Sylvio do Amaral, “não há rasura, emenda, acréscimo
ou subtração de letra ou algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de
documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por
quem seu teor indica.” (In NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª
Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 712.) (Grifo nosso)
Ainda na espécie, leciona o Magistrado Ênio Luiz Rossetto que a objetividade
jurídica da norma penal castrense “é a tutela do regular funcionamento da Administração
Militar. Subsidiariamente protege-se a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos
e particulares” (In ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012. p. 1060) (Grifo nosso).
In casu, conforme ressai do contingente probatório, consta, de fato, a
Autorização de Aquisição nº 2357221100536, deferida pela Administração Militar, cuja
autenticidade é verificada por meio do sistema eletrônico denominado “QR Code”. Esta
autorização foi expedida em resposta a um requerimento preenchido pelo Sr. LUCIVÂNIO
EVANGELISTA DE SALES, com vistas à aquisição de uma arma de fogo para tiro
desportivo, calibre 9x19mm, modelo G2C.40, da fabricante Forjas Taurus S/A (evento 1-
INQ 20, fl. 85, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002).
Posteriormente, a referida autorização foi apresentada pelo Apelado à empresa
fabricante do armamento solicitado. É incontroverso que, ao conferir a indigitada
autorização, a empresa fornecedora verificou uma adulteração no documento,
especificamente no que diz respeito ao calibre do armamento pretendido - a autorização
apresentada pelo Acusado indicava o calibre .40, enquanto na autorização expedida constava
o calibre 9mmx19mm.
Esta discrepância foi comunicada à Administração Militar, que determinou a
instauração de procedimentos investigatórios para a apuração dos fatos, tendo sido, a
princípio, instaurada uma sindicância e, na sequência, aberto um inquérito policial militar.
Da materialidade
Na demanda sub examine, indiscutivelmente a materialidade do crime de
falsidade ideológica encontra-se delineada e provada.
Essa constatação exsurge da análise do firme contingente material carreado ao
feito, o qual evidencia que o documento de autorização, indispensável à aquisição de arma de
fogo, sofreu adulteração no que diz respeito à indicação do calibre do armamento requerido
pelo Réu, consoante se observa:
- Documento de autorização para aquisição de arma de fogo e acessório (calibre .40), com a
assinatura digital do Chefe do SFPC/2, emitido em resposta ao requerimento do Acusado
(evento 1 - INQ4, fl.15, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002);
- Documento de autorização para aquisição de arma de fogo e acessório (calibre 9x19mm),
com a assinatura digital do Chefe do SFPC/2, emitido em resposta ao requerimento do
Apelado (evento 1 - INQ20, fl. 85, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002); e
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Mensagens de correio eletrônico (e-mail) enviadas pela empresa fabricante do armamento
para a Seção de Relações Institucionais da SFPC/2, noticiando que, durante tramitação
interna, constatou-se uma divergência no que diz respeito ao calibre do armamento autorizado
pelo Exército, em relação àquele efetivamente solicitado, por meio da verificação do QR
Code (evento 1 - INQ5, fls 17 a 20, do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002).
À vista desse contexto, é notório que o documento originário, expedido pela
Administração Castrense, foi indevidamente modificado, passando a ostentar informação não
verídica, com o intuito de permitir a aquisição de armamento diverso do autorizado.
Assim, encontram-se presentes todas as elementares do delito insculpido no art.
312 do CPM, caracterizando o tipo penal imputado ao Réu.
Da autoria
De igual forma, a autoria encontra-se plenamente evidenciada, sobretudo
devido ao fato de que o acesso ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), necessário
para a aquisição de arma de fogo - gerador da autorização nº 23572.21.100536, foi realizado
pelo próprio Acusado, por meio de login e senha pessoais.
Essa informação consta expressamente nos autos, no Ofício nº 1627-
AsseApAsJurd/2ªRM, de 18 de abril de 2003, do Chefe do Estado Maior da 2ª Região
Militar, emitido em resposta à diligência requisitada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, noticiando que “em consulta à DFPC, foi informado que o login de
acesso do usuário LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES é o próprio CPF
40254507808, tendo gerado a solicitação do processo 23572.21.100536 no SisGCorp em
2021-12-20,
às
22:14:53”
(evento
66
-
OFIC1,
da
APM
nº
7000285-
49.2022.7.02.0002) (Grifo nosso).
Em direção análoga inclinam-se as declarações do próprio Réu, colhidas tanto
na sindicância como em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), as quais corroboram que o
preenchimento do requerimento foi, de fato, realizado pelo Sr. LUCIVÂNIO. Confira-se:
- na SINDICÂNCIA (evento 1 - INQ8, fls 31 e 32 do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002):
“perguntado se autorizou alguém preencher o requerimento para aquisição de arma para
aquisição de arma de fogo de autorização de nº 2357221100536 SFPC/Cmdo 2ª RM, de
23/02/2022, respondeu que não.
perguntado se assinou o requerimento de aquisição de arma de fogo da autorização de nº
2357221100536 SFPC/Cmdo 2ª RM, de 23/02/2022, respondeu que assinou, mas não se
recorda do número de autorização.” (Grifos nossos)
- no IPM (evento 1 - INQ19, fl. 77 do IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002):
“Perguntado se teve alguém (terceiro), preencheu ou auxiliou no preenchimento do
requerimento para aquisição de arma de fogo, respondeu que preencheu de próprio punho
com o calibre ponto quarenta.” (Grifos nossos)
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já quando prestou depoimento na fase judicial, o Acusado alegou acessar o
sistema (SisGCorp) mediante uma senha a ele disponibilizada por um suposto despachante,
chamado Dr. Borges, a quem teria pago o valor de 700,00 (setecentos reais), via transferência
PIX, pelos serviços prestados.
No vértice, todavia, ao ser questionado pelo Magistrado se possuía algum
comprovante da transação realizada com o referido despachante, o Réu declarou que não
(evento 55 - vídeo 10, a partir de 00: 08:37m, da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002). De
maneira afim, ao ser questionado mais uma vez pelo Juiz, a respeito do número do telefone
do Dr. Borges, respondeu que não sabia dizer se ainda tinha, mas que iria procurar (evento 55
- vídeo 13, a partir de 00:00:56m, da mesma APM).
Assim, pelo que tudo indica, a figura do despachante consistiu apenas em um
álibi criado pelo Apelado, com o propósito de se furtar à responsabilidade decorrente da
inserção do requerimento no SisGCorp.
Cabe destacar que o Chefe da SFPC/2, ao responder a questionamento
apresentado pelo Encarregado do IPM, no sentido de esclarecer se, no decorrer do processo
de aquisição, o requerimento em comento poderia ter sido, de alguma forma, editado por
algum integrante do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (evento 1 - INQ19 do
IPM nº 7000254-29.2022.7.02.0002), aquele informou que nenhum dado foi alterado por
analista do respectivo Serviço e que nenhuma ocorrência, capaz de afetar o processo de
autorização de compra, foi a ele reportada (evento 1 - INQ20 do IPM nº 7000254-
29.2022.7.02.0002).
Em conclusão, é incontestável, conforme demonstrado, que o Acusado, de fato,
praticou a conduta a ele imputada.
Da culpabilidade
Diante do cenário dos fatos em apreciação, o dolo que permeia o proceder do
Réu desvela-se com clareza meridiana. Sua plena consciência e vontade livre e
desembaraçada de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante ressaem nítidas, a
partir do momento em que inseriu informação falsa em documento público, consistente na
alteração do calibre do armamento, cuja aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato
que atenta contra a Administração Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos
controlados.
Cabe acrescentar, como bem destacou a Acusação, a tentativa posterior de
embasar, documentalmente, a fraude perpetrada pelo Apelado.
Nesse sentido, aponta o depoimento prestado em Juízo pelo Tenente
ALEXANDRE MAGNO DA SILVA TORRES (Encarregado da Sindicância instaurada para
apuração dos fatos), o qual afirmou ter lhe chamado a atenção o fato de a Defesa apresentar
documentos com datas não correspondentes à época em que o Réu requereu o armamento
junto à SFPC/2. Esclareceu, também, que o calibre da arma apresentado nos documentos
encaminhados pela Defesa não condizia com aquele autorizado, quando do requerimento
realizado pelo Acusado (evento 55 - vídeo 1, a partir de 00: 02:28m, da APM nº 7000285-
49.2022.7.02.0002).
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a culpabilidade do Apelado encontra-se perfeitamente
conformada, em face da comprovação de sua conduta orientar-se no sentido do resultado
ilícito, qual seja, a aquisição de armamento de calibre distinto daquele requerido e autorizado
pela Administração Castrense.
Da tipicidade
Na presente hipótese, não obstante a Norma Penal Castrense apresentar a
configuração do tipo imputado ao Réu de forma clara e direta, sem a exigência de qualquer
resultado para a configuração do delito, o Juiz sentenciante asseverou, a fim de fundamentar
sua decisão absolutória, que “a máquina administrativa militar não experimentou o menor
prejuízo”. Nesse fio, o Magistrado a quo concluiu seu raciocínio, afirmando, in verbis:
"33. Ora, na hipótese dos autos, a Administração Pública Militar não experimentou o menor
prejuízo. Ao contrário, tudo indica que foi o próprio acusado quem pagou pelo armamento e
não o recebeu. Pelo que se viu, a Administração Pública Militar foi avisada pela empresa
Taurus, através da pessoa de sua Coordenadora Administrativa, de que “(...) recebemos esta
autorização por e-mail contendo a informação de calibre .40 enquanto na autenticação do
QR Code a mesma registra 9x19mm. Envio para análise da 2ª RM, e aguardo instruções de
como proceder (...)” (evento 66/documento 2/p. 1-6). Ou seja, tal percepção por parte da
empresa mencionada, impossibilitou qualquer reflexo que pudesse gerar algum prejuízo à
Administração Pública Militar. Logo, não há que se falar em delito de falsidade ideológica."
(Evento 86 da APM nº 7000285-49.2022.7.02.0002) (Grifos no original e sublinhas nossas)
Concessa venia, esta interpretação não se apresenta condizente com as
características e o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 312 do CPM, inserto no Título
da Lei Penal Castrense que trata “DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR”,
de forma que o seu objeto imediato de proteção é a regularidade da Administração Castrense
e dos serviços a ela inerentes.
Nessa esteira, a falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo, ou seja, no momento em que o agente omite, faz omitir ou
insere, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia constar,
sendo que o preceito primário do art. 312 do CPM, como visto, não requer a demonstração de
prejuízo, bastando a conduta atentar contra a Administração Militar.
A respeito das referidas nuances do delito sub oculi, trago à colação as lições de
Cícero Coimbra:
"- Objetividade jurídica: o tipo penal do crime de falsidade ideológica tem por objeto jurídico
a Administração Militar, especialmente - mas não somente - , por sua fé pública.
(...)
- Consumação: como acima destacado, o delito de falsidade ideológica é crime formal, ou
seja, configura-se “com a mera realização do núcleo do tipo. Para a sua caracterização,
basta a potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo concreto à Administração
Militar” (STM, Apelação n. 0000091-21.2015.11.0211, rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, j.
03/10/2017) e consuma-se “quando da falsificação em si, independentemente da produção do
seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito” (STM, Agravo
Interno n.7000565-85.2019.00.0000, rel. Min. Álvaro Luiz Pinto, j. 20/08/2019)." (In Manual
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Direito Penal Militar - Volume único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada / Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger - São Paulo: Editora Jus Podivm, 2022 - p.
1.751 e 1755) (Grifos nossos)
Impende registrar que as atividades de fiscalização de produtos controlados,
incluindo armamento e munição, são exercidas pelo Exército Brasileiro, com fundamento na
Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de
fogo e munição. O Regulamento de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto nº
10.030/2019, normatiza e regula a atuação da Administração Castrense nessa área.
Em decorrência, tratando-se de atividade exercida pelo Exército, em
cumprimento a dever imposto por norma legal, e sendo o crime imputado meramente formal,
a ocorrência ou não de prejuízo é indiferente para a consumação delitiva, bastando terem sido
atingidas a fé pública e a moralidade da Administração Militar, inclusive em razão da estreita
relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas.
Indiscutível que, se o documento foi apresentado ao seu destinatário com
conteúdo material não correspondente à autorização concedida, tratando-se de produto
controlado pelo Exército, restaram abaladas a lisura e a confiabilidade da autorização e, por
consequência, do órgão expedidor, atingindo o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em
testilha.
Sendo o Exército Brasileiro a Instituição responsável pela expedição de
autorização para a aquisição do armamento pretendido pelo Acusado, não há dúvidas de que a
apresentação de documento ideologicamente falso com tal desideratum representa relevante
ofensa à ordem administrativa militar.
Considerado todo esse panorama, afasta-se a justificativa lançada na Sentença
vergastada, que associa o delito de falsidade ideológica à existência de prejuízo no sentido
material. Seguindo esta exata toada, após a apreciação do feito, o Custos Legis asseverou em
seu opinativo (evento 6), ipsis litteris:
“Ressalte-se que o crime de falsidade ideológica é formal, não havendo a exigência de
comprovação de um dano pecuniário para a Administração Militar. Basta que o fato atente
contra a Administração Militar, situação que restou devidamente caracterizada, na medida em
que houve a efetiva burla ao Serviço de Fiscalização de produtos controlados, sendo os fatos
descobertos somente em razão de o Setor de Administração de Vendas/Autorizações da
empresa TAURUS haver constatado a divergência do calibre, após realizar a leitura do QR
Code do documento.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que o bem jurídico
tutelado pela norma penal castrense descrita no art. 312 do CPM é o regular funcionamento
da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a credibilidade dos documentos
públicos. Portanto, não há que se falar, no presente caso, em ausência de prejuízo. De igual
modo, o STM já se posicionou que a falsidade ideológica se consuma quando da falsificação
em si, independentemente da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito
ao próprio ato ilícito, sendo que o elemento subjetivo do referido tipo penal é o dolo
consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.”
Consigno que o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício corrobora a
solução jurídica ora proposta, conforme ilustram os seguintes precedentes:
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
CRIMES
FORMAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
EXAME
PERICIAL.
AUSÊNCIA.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALSA
IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. CONCURSO
MATERIAL. IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA. (...) 3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção
de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade
material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar. 4. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica. 5. Por serem crimes formais, a Administração
Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo
agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos
de falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. (...) Apelação conhecida
e parcialmente provida. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000060-26.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
5/8/2021. Data de Publicação: 27/8/2021) (Grifos nossos)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS
DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO NA ESFERA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum
limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando- a à insurgência contida no apelo, ou
nas razões, ou nas contrarrazões recursais. O delito de falsidade ideológica, previsto no art.
312 do Código Penal Militar, caracteriza-se por introduzir, colocar, incluir no documento uma
declaração que não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. A Acumulação
de cargos de profissionais da área de saúde era vedada à época dos fatos narrados na
Exordial Acusatória, pois o tema relativo à cumulação de cargos, nos termos do inciso XVI do
artigo 37 da Constituição Federal, não alcançava os militares das Forças Armadas que
exerciam função de profissional de saúde, o que somente veio a ser alterado pela Emenda
constitucional nº 77, de 11 de fevereiro de 2014. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da
conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O
bem jurídico tutelado pela norma penal Castrense nos delitos de falsidade ideológica é o
regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a
credibilidade dos documentos públicos e particulares. Nesse contexto, o grau de
reprovabilidade e a ofensividade da conduta cometida pelo Acusado impedem a aplicação do
Postulado da Insignificância, na esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar. A desclassificação da conduta do Acusado para infração disciplinar encontra óbice
intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-
militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7001368-68.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data
de Julgamento: 21/5/2020. Data de Publicação: 2/6/2020) (Grifos nossos)
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL. DECISÃO
CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS.
INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE PROVAS
NOVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA PERSPECTIVA FÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos
dos arts. 550 e ss. da Lei Processual Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser
admitido no intuito de que sejam reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado
com algum tipo de erro judiciário. 2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de
nova instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados, sem a
apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os documentos juntados
após a sentença, que não tiverem nenhuma relevância para o deslinde da causa ou ao
esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um crime formal que se consuma
quando da falsificação em si, independentemente da produção do seu resultado, ficando, por
esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000565-85.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto. Data de Julgamento: 20/8/2019. Data de Publicação:
30/8/2019) (Grifo nosso)
Diante das considerações expostas, em face das provas e esclarecimentos
constantes do compêndio probatório, o evento delituoso restou notoriamente comprovado, de
modo que o inconformismo Ministerial merece prosperar.
Configurada a materialidade, esclarecida a autoria, demonstrada a culpabilidade
e delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, na ausência de causas justificantes
ou exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da reprimenda penal ao Apelado,
por incorrer no art. 312 do CPM, nos exatos termos da Exordial acusatória.
Da dosimetria
Em passo final, cumpre realizar o cálculo dosimétrico da pena a ser suportada
pelo Acusado.
Na primeira fase, deve-se considerar que o Réu é primário, possui bons
antecedentes e nada de relevante há em seu desfavor, no tocante às demais circunstâncias
judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM e com espeque no art. 312 do
mesmo Códex, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.
À míngua de circunstâncias agravantes, previstas no art. 70 do CPM, e
circunstâncias atenuantes, elencadas no art. 72 do citado Diploma Legal, e, ainda, na ausência
de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 1
(um) ano de reclusão.
Visto que estão atendidas as condições objetivas e subjetivas elencadas nos art.
84 do CPM e 606 do CPPM, concedo ao ora Condenado o benefício do sursis da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”,
acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e delego a
audiência admonitória ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, ex vi do art. 611 do CPPM.
Caso a pena venha a ser eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum e, por fim, reconheço, em favor do
Acusado, o direito de recorrer em liberdade.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
ministerial para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar o civil LUCIVANIO
EVANGELISTA DE SALES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do
CPM, com o direito ao sursis da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626
do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo da Execução, e delego a audiência admonitória ao Juízo da 1ª Auditoria da
2ª CJM, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, para a
hipótese de vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta, e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364939v21 e do código CRC 8fe5e8c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/10/2024, às 13:22:38
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364939 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000682-37.2023.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo ministerial, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença absolutória vergastada.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 28/6/2023, que
absolveu o civil LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES da imputação do delito estatuído
no art. 312 do Codex castrense (falsidade ideológica), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Ao requerer a condenação, o Parquet Militar sustenta que o acusado adulterou o
requerimento de autorização de aquisição de arma de fogo encaminhado à Forjas Taurus S/A,
ao inserir no referido documento a informação de que foi autorizado a adquirir uma pistola
calibre “.40”, quando, em verdade, estava autorizado a adquirir uma pistola calibre 9mm.
Assim, no entender do MPM, teria o acusado adulterado documento público,
por inserir nele uma informação falsa, “consistente na modificação do calibre da arma cuja
aquisição fora autorizada pelo Exército, fato que atenta diretamente contra a administração
militar, em particular por burlar a fiscalização de produtos controlados”.
Por seu turno, a douta PGJM destaca “que o crime de falsidade ideológica é
formal, não havendo a exigência de comprovação de um dano pecuniário para a
administração militar” e pontua serem as provas suficientes para demonstrar a autoria e a
materialidade delitivas. Nesse viés, opina pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo.
Em sentido contrário e com o viso de manter o Decisum guerreado, a Defesa
sustenta não se ter comprovado que o autor perpetrou qualquer tipo de alteração no aludido
Requerimento e frisa a inocorrência do dolo específico ínsito ao tipo precitado.
Dito isso, à luz da prova documental e testemunhal coletadas, passo a expor
uma breve síntese dos fatos:
Em 20/12/2021, às 22h14min53, por intermédio do Sistema de Gestão
Corporativo (SisGCorp) da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC),
utilizou-se do perfil vinculado ao usuário LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES para
gerar no aludido sistema o Processo Administrativo nº 23572.21.100536, ocasião em que foi
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchido eletronicamente um “Requerimento para Aquisição de Arma de Fogo e
Acessório”, supostamente pleiteando a aquisição de uma pistola calibre 9x19mm, Forjas
Taurus, modelo “G2C .40” (APM, evento 66, item 1).
Após a análise do processo administrativo, sobreveio o Despacho decisório,
tendo sido exarada a autorização para aquisição nº 2357221100536 SFPC/Cmdo 2ª RM, de
23/2/2022, cuja autenticidade pode ser validada no SisGCorp por intermédio dos códigos de
verificação
insertos
no
documento,
a
saber:
o
autenticador a0de5caf107f5ea0e46e3fdc70590949 e o correlato QR Code (IPM, evento 1,
item 20, pg. 2/3).
Mais à frente, em 6/6/2022, o Sr. Luis Heleno Brito Dias, integrante do setor de
administração de vendas da empresa Taurus, informou por e-mail à Sra. Fernanda Bauer
Peres, coordenadora administrativa de vendas e logística da citada fabricante, acerca da
ocorrência de uma suposta adulteração documental, pois constatou que o calibre descrito no
Requerimento que lhe foi encaminhado (calibre “.40”) era diferente daquele especificado no
documento gerado pelo SisGCorp a partir do QR Code (calibre 9x19mm).
Então, na mesma data, a Sra. Fernanda Bauer Peres encaminhou um e-mail ao
coronel Machado, da SFPC/2ª RM, alertando-o sobre o fato, o que deu origem a persecutio
criminis em exame.
É o relato do essencial.
Prefacialmente, há de se fazer um adendo. Em que pese a Denúncia tenha
consignado que o Requerimento nº 23572.21.100536 foi interposto e deferido na mesma data,
isto é, em 23/2/2022, em verdade, rechaça-se essa tese, porquanto, ao se auditar o SisGCorp,
foi identificado que o Processo Administrativo nº 23572.21.100536 foi gerado em
20/12/2021, às 22h14min53, como dito alhures.
Dito isso, no que tange à dinâmica dos fatos, há de se destacar excerto
do Decisum absolutório vergastado, in verbis:
[...] 27. A indagação que se faz aqui é: em qual momento teria ocorrido a tal
modificação do calibre da arma sustentada na inicial? É certo que, quanto a
isso, ninguém tem dúvida que a modificação ocorreu. Neste sentido, temos um
e-mail partindo de Fernanda Bauer Peres, Coordenadora Administrativa de
Vendas e Logística da empresa Taurus, informando à Seção de Relações
Institucionais, isto é, a um tal de coronel Machado.
[...] 29. Ora, o que se sabe dos autos, é que alguém teria feito a tal
“adulteração” descrita na denúncia. Resta saber quem foi. Teria sido o
próprio acusado? Teria sido o tal Dr. Borges – ou este seria apenas um
personagem inventado pelo próprio acusado -, como forma de livrar-se da
responsabilização sobre os fatos descritos na inicial? Teria sido alguém do
SFPC/2, por equívoco, fruto de um “erro sistêmico”? Enfim, como já
afirmado, não há como se atestar com a máxima certeza, tenha sido o réu o
autor dos fatos narrados na denúncia, a fim de imputá-lo a prática do crime de
falsidade ideológica. Sabe-se que, eventuais delitos praticados de forma online,
necessitam de informações que ao menos possam levar à identificação do seu
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivo autor. E no caso, a própria Administração Pública Militar, informou
que não conseguiu recuperar o endereço IP do eventual solicitante, tornando-
se, com isso, muito incerto e movediço o terreno probatório produzido nos
autos. (Grifo nosso.)
Vê-se, pois, que o Juízo a quo não firmou convicção pela utilização de um
procurador pelo recorrido. E mais, a percuciente análise da prova testemunhal faz crer que os
documentos contidos no Processo Administrativo nº 0071142021 e suas nuances não foram
projetados para o entendimento acerca do desenrolar dos fatos.
A par da prova testemunhal produzida em Juízo e considerando a documentação
coligida aos autos pelo Oficio nº 6883-AsseApAsJurd/2ªRM, de 2/12/2022 (eventos 25 e 26
da APM), em especial o “Requerimento para Aquisição de Arma de Fogo e Acessório”, de
5/1/2020, e a Procuração particular, de 5/1/2021, firmada por LUCIVANIO EVANGELISTA
DE SALES, na qual constitui Claudio Borges da Cruz como seu representante junto ao
Exército Brasileiro, data máxima vênia, entendo que o acusado efetivamente utilizou de
procurador para a aquisição de arma de fogo e que essa premissa delineia toda a cadeia fática
perscrutada.
Nesse conspecto, verifico que o acusado indicou o Sr. Claudio Borges da Cruz
como representante legal no “Requerimento para Aquisição de Arma de Fogo e Acessório”,
de 5/1/2020 (APM, evento 26, pg. 2). Para além, foi juntado ao IPM um boleto que sugere ter
sido a pistola calibre “.40” paga em dezembro de 2020, conforme relatou o acusado no
interrogatório (IPM, evento 1, item 11, pg. 4).
Na sequência, em janeiro de 2021, o apelado firmou procuração outorgando
poderes ao Sr. Claudio da Cruz para movimentar documentação via SisGCorp e obter o
Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) junto ao Exército Brasileiro.
O processo administrativo, em meio físico, foi protocolado junto à SFPC/2ª RM
em 17/2/2021, tendo sido registrado sob o nº 0071142021 (APM, evento 26, pg. 1). Não há
nos autos elemento a indicar que processo administrativo com o mesmo teor tenha sido
manejado no SisGCorp.
O pleito foi deferido em 10/3/2021, conforme se observa na Autorização para
Aquisição nº 007114, inserta na parte inferior do anverso do citado Requerimento. Consta
dele, ainda, um recibo assinado pelo Sr. Claudio da Cruz, asseverando ter recebido o
documento em 9/4/2021 (APM, evento 26, pg. 2).
De posse da autorização, presume-se que o representante tenha procurado os
representantes da Forjas Taurus S/A, o que oportunizou a emissão da Nota Fiscal-e nº
000962431 – Série 11, de 25/5/2021, emitida pela Taurus Armas S/A em favor de
LUCIVANIO EVANGELISTA DE SALES, discriminando a aquisição pelo acusado de uma
pistola calibre “.40” S&W, modelo G2C 40, semiautomática, número de série ACC709664
(APM, evento 26, pg. 9).
Todavia, para receber o armamento, o que não ocorreu na espécie, o acusado
deveria proceder ao registro da arma de fogo e o seu apostilamento, de modo a obter o CRAF,
consoante o art. 6º da PORTARIA nº 136 – Comando Logístico, de 8/11/2019. Aliás, impende
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destacar que a alínea “e)”, art. 6º do diploma em testilha confere seis meses de validade à
“autorização para a aquisição de arma de fogo”, regramento que pode ter compelido o
acusado, ou seu procurador, a intentar um novo processo administrativo.
Viceja inconteste que tanto o requerimento quanto a Nota Fiscal se referem à
aquisição de uma pistola “.40” S&W, modelo G2C 40, e não a uma pistola calibre 9mm.
Insta pontuar que todos esses fatos ocorreram antes da interposição do
requerimento sub examine! Salutar asseverar, ainda, que a Administração Militar reconhece a
existência do Processo Administrativo nº 0071142021, assim como ter autorizado o recorrido
a adquirir uma pistola calibre “.40 S&W” ao cabo deste processo administrativo (eventos 25
e 66 da APM).
Com efeito, oportuno recordar que o acusado foi firme no interrogatório ao
sustentar que não preencheu requerimento no SisGCorp, até porque não tinha familiaridade
com o sistema, tendo requerido a aquisição de uma pistola “.40” desde o início do trâmite
administrativo, sem alteração de desígnio, sempre com o manejo de documentos em meio
físico, fatos que não impossibilitam a utilização do SisGCorp por seu procurador,
obviamente.
Pois bem, o Parquet Militar imputou ao civil LUCIVANIO EVANGELISTA DE
SALES a conduta proibitiva inserta no art. 312 do Codex castrense (falsidade ideológica), in
verbis:
CPM [...] Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular.

Não assiste razão ao Parquet das Armas.
O crime em apreço insere-se no rol dos crimes impropriamente militares e está
inserido no Título dos Crimes contra a Administração Militar. O objeto jurídico é a fé
pública, evidenciada a partir da tutela da veracidade e credibilidade dos documentos públicos
e particulares, assim como do regular funcionamento da Administração Pública.
Ademais, é classificado como delito comum, podendo ser praticado por
qualquer pessoa, e formal, haja vista que a consumação se perfaz com a omissão da
declaração que devia constar no documento, ou com a inserção, direta ou determinada por
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outrem, de declaração falsa ou diversa daquela que devia estar escrita
1, sendo prescindível a
existência de qualquer prejuízo, posto que caracterizaria mero exaurimento da empreitada
criminosa, evidenciando post factum impunível.
Aliás, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fé pública é
afetada pela falsidade, ainda que não se faça presente dano algum à Administração Militar ou
à eventual vítima - pessoa física ou jurídica (STM: APELAÇÃO nº 7000060-
26.2021.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
05/08/2021).
Na falsidade ideológica, o documento, em seus aspectos extrínsecos, é
verdadeiro e elaborado por agente com atribuição para tal, consagrando a falsidade em seu
teor. Daí, o porquê da denominação falso ideal, falsidade intelectual ou falso moral.
No tocante ao art. 312 do CPM, há múltiplas ações que se perfazem com a
prática de uma das seguintes condutas: a) omitir declaração que devia constar -
comportamento omissivo do agente; b) inserir declaração falsa ou diversa da que devia
constar - comportamento comissivo; e c) fazer inserir declaração falsa ou diversa de que
devia constar - comportamento comissivo.
As duas primeiras modalidades são classificadas como falsidade imediata, uma
vez que o falso ideal é praticado pelo agente encarregado de confeccionar o documento. Já a
última modalidade é conhecida como falsidade mediata, pois a punição criminosa não recai
na pessoa incumbida de elaborar o documento, mas sim sobre o responsável pela transmissão
falsa do informe.
A falsidade ideológica exige o dolo específico, consistente na vontade
consciente de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente
relevante, devendo necessariamente atentar contra a Administração ou o Serviço Militar.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt
2:
“[...] Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do
dolo genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar
direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Com efeito, a falsidade somente adquire importância penal se for
realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é
de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
atípica”.

In specie, o Órgão acusatório aduz que o acusado “adulterou documento
público, nele inserindo informação falsa, consistente na modificação do calibre da arma cuja
aquisição fora autorizada pelo Exército”, o que evidentemente atentaria contra a
Administração Militar.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, destaco que o Requerimento apresentado à Administração foi
confeccionado em formulário pré-formatado no SisGCorp, onde o requerente, ou seu
procurador, inseriu as informações que lhe pareciam adequadas à demanda. No passo
seguinte, após a análise dos requisitos normativos, a Administração Militar deferiu a
autorização para aquisição nº 2357221100536 SFPC/Cmdo 2ª RM por intermédio de um
despacho decisório aposto na parte inferior do documento.
Dito isso, oportuno rememorar questionamento formulado na oitiva do coronel
Marcelo Yamada DOMINGUES, chefe da SFPC/2ª RM à época da interposição do
Requerimento em exame (evento 55 da APM, vídeo 6):
- MPM: Como é feita a comunicação da autorização de aquisição de arma de
fogo pelo SFPC ao fabricante? É o próprio SFPC que comunica ou é o
administrado, de posse da autorização, que entra em contato com o fabricante
para aquisição da arma?
- Cel Domingues: É o próprio administrado.

Em que pese a instrução do feito não tenha esclarecido como o requerimento
manejado em nome do acusado chegou ao Sr. Luis Dias, da Forjas Taurus S/A, de modo a
elucidar se o documento foi entregue em meio físico ou encaminhado por e-mail, ou por
outro modo, cediço que o documento reportado contém a assinatura do acusado, a referência
ao calibre “.40” e os códigos para verificação de autenticidade no SisGCorp, tanto que a
identificação da divergência se deu por esse motivo (APM, evento 26, pg. 10 – IPM, evento
1, item 4, pg. 3).
Nessa linha, ao verificar a autenticidade do documento no SisGCorp,
identifiquei que as informações contidas no requerimento apresentado à Forjas Taurus são
iguais, à exceção da aposição da assinatura e da informação referente ao calibre da arma. De
igual modo, no bojo do IPM, sempre que foi gerado o Requerimento pelo SisGCorp os dados
assentados pela Administração como originalmente insertos no documento permaneceram
inalterados (evento 1, item 20, pg. 2/3; e evento 1, item 4, pg. 3/4).
Nesse caminhar, há de se entender que, após o requerimento ser deferido, não
há como modificá-lo, porquanto a valoração originalmente realizada pela Administração
Militar restaria prejudicada. A assertiva remonta à necessidade de se garantir a integridade e a
autenticidade dos documentos tratados pela Administração, princípios basilares da segurança
da informação.
Entender em sentido contrário pressupõe admitir que o agente teria perpetrado
uma “invasão” ao SisGCorp, sistema gerido pela Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados do Exército Brasileiro, alterado os dados inerentes ao calibre e mantido
inalteradas as ferramentas de autenticação, o que não encontra nenhuma guarida nos autos e
parece pouco crível, haja vista que a atividade laboral exercida pelo acusado (mecânico) e sua
escolaridade (oitava série) não guardam correlação com essa área de conhecimento, a priori.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ad argumentandum tantum, instada a recuperar o endereço IP do usuário que
efetuou o login e manejou o Requerimento Administrativo em voga, a DFPC informou não
ser possível atender ao pleito, pois “essas informações não estão sendo armazenadas nos
servidores do SisGCorp, chegando apenas as informações internas ao Firewall do Exército”
(evento 66 da APM). Por conseguinte, in specie, a apuração de qualquer ilícito perpetrado por
meio eletrônico restou prejudicada.
À vista disso, e considerando ser incontroverso que o documento entregue à
Forjas Taurus continha efetivamente informação diversa da gerada pelo SisGCorp, entendo
que o ilícito perpetrado, em tese, decorre de uma falsidade material, nomeadamente
porque denota a alteração parcial das informações contidas no Requerimento manejado
em nome do acusado perante a Administração Militar.
Em verdade, na hipótese dos autos, para se perpetrar o delito de falsidade
ideológica, cediço que a informação espúria teria de ser inserida no SisGCorp antes de
ser exarado despacho pela Administração. Nesse caso, a SFPC passaria a valorar fato
ou circunstância ideologicamente falsos.
Não é o que ocorre nos autos. A alteração foi realizada a posteriori do
despacho, pois a decisão administrativa estava contida no documento apresentado à Forjas
Taurus, quando não mais era possível ao requerente alterar o conteúdo do documento, o que
torna inevitável a conclusão de que a adulteração foi promovida a partir de documento
extraído do sistema, ou de sua cópia, tendo sido supostamente assinado pelo acusado na
sequência.
O entendimento vai ao encontro das diferenças apontadas por Cleber
Masson
3 ao confrontar os elementos essenciais ínsitos aos delitos de falsificação de
documento público/particular e falsidade ideológica. Sem embargo de se tratar de tipos
estatuídos no CP comum, as distinções aplicam-se igualmente aos correlatos dispositivos
previstos no Códex castrense. Vejamos:
[...] Em seus arts. 297 e 298 – falsificação de documento público e falsificação
de documento particular –, o Código Penal se preocupa com a falsidade
material. Em tais crimes, a nota característica é a elaboração fraudulenta do
documento, mediante falsificação total ou parcial, ou então pela alteração de
documento verdadeiro. Em síntese, o documento é adulterado em sua forma,
em seu aspecto material.
No art. 299, sob a rubrica “falsidade ideológica”, o panorama é diverso. De
fato, o documento é formalmente verdadeiro, mas seu conteúdo, a ideia nele
lançada, é divergente da realidade. Não há contrafação ou alteração de
qualquer espécie. O sujeito tem autorização para criar o documento, mas
falsifica seu conteúdo. Daí a razão de o crime de falsidade ideológica ser
também conhecido como falso ideal, falso moral ou falso intelectual. O ponto
marcante da falsidade ideológica repousa no conteúdo falso lançado pela
pessoa legitimada para a elaboração do documento.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, se vem a ser adulterada a assinatura do responsável pela emissão do
documento, ou então efetuada assinatura falsa, ou finalmente rasurado ou
modificado de qualquer modo seu conteúdo, estará caracterizada a falsidade
material. (Grifos nossos.)
Com efeito, ainda que se admita que o acusado poderia ter requerido a aquisição
de uma pistola “.40 S&W”, nomeadamente por possuir Certificado de Registro e
vislumbrando suas condições pessoais, tanto que já o havia feito, tendo sido, inclusive,
autorizado pela Administração a adquirir o armamento, em 2021, não se pode olvidar que o
agir relatado na Peça Pórtico revela a apresentação de documento inidôneo no objetivo
precípuo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Ocorre que, in casu, a colmatação jurídica proposta pelo Parquet Militar não se
sustenta ante a situação fática evidenciada nos autos, inviabilizando a reforma
do Decisum hostilizado.
Dessa feita, mesmo que se identifique a ocorrência de outro tipo penal
perpetrado pelo acusado, in specie, impõe-se, ainda assim, a manutenção
do Decisum combatido. Isso porque se trata de Sentença absolutória, insuscetível, pois, de
desclassificação, porquanto haveria flagrante e irreparável prejuízo ao apelado, notadamente
porque o MPM insistiu na imputação capitulada na proemial delatória.
A assertiva vai ao encontro do Enunciado nº 5 da Súmula do STM, in verbis:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido
do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática”.

À guisa do entendimento acima, cito Decisões desta e. Corte castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-
APROPRIAÇÃO.
ELEMENTOS
SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Sabe-se que o Acusado se defende dos
fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo instituto da emendatio
libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição
jurídica diversa da indicada pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da
correlação, o Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial
Acusatória, que condensa a descrição dos fatos. In casu, mostra-se inviável,
nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para enquadrá-lo no delito
de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Na espécie, além de a matéria fática não ter
abordado todas as elementares do referido delito, eventual desclassificação do
crime não beneficiaria os ora Apelados, mormente porque todos foram
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM. Negado
provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória.
Unanimidade. (Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000472-25.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020); e

EMENTA:
APELAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
SIMPLES.
CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O JULGAMENTO DE
CIVIL. SUJEIÇÃO DO FEITO A JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO DE AMBAS AS TESES.
FATOS
CARACTERÍSTICOS
DE
PRÁTICA
DE
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSOS FINANCEIROS
SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. SUJEIÇÃO A JULGAMENTO PELO COLEGIADO "A QUO".
ASPECTOS PROCESSUAIS LÍDIMOS. DESALINHO ENTRE A IMPUTAÇÃO
E A
ESSÊNCIA
DOS
FATOS.
INCONSISTÊNCIA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
RECURSO
MINISTERIAL.
PROIBIÇÃO DO "NE REFORMATIO IN PEJUS". ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. [...] 5. Há substancial prejuízo à persecução criminal,
sobretudo no seu desiderato punitivo, quando se imputa ao acusado a prática
de crime que, na concepção técnica, está desajustada em relação aos fatos
apurados. Na situação, exsurge a impossibilidade de desclassificação delitiva,
mormente para tipificação mais gravosa, à míngua de requerimento
ministerial nesse sentido. Inteligência do art. 437, alínea "a", do CPPM e do
enunciado nº 5 da Súmula do STM. Sendo frustrado o magistério punitivo, a
absolvição se impõe, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, diante da
falta de correlação entre a pretensão acusatória e a conduta perpetrada,
verificação que impossibilita a manutenção da condenação de 1º grau, em
face de dissonância do tipo imputado com a essência dos fatos. 6. Recurso
defensivo provido. Decisão absolutória majoritária. (Grifos nossos.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000999-11.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
17/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).
Sem embargo, há de se reverberar a dúvida remanescente no tocante à autoria
da contrafação. Conquanto a aposição da assinatura pelo acusado no documento apresentado
à Forjas Taurus seja induvidosa, mormente por não ter sido refutada em Juízo, a
responsabilidade pela inserção da informação do calibre “.40” no documento permanece
controversa.
Isso porque, data máxima vênia, o Parquet Militar não se desincumbiu de
demonstrar cabalmente a autoria delitiva, pois embora tenha apresentado o documento
contendo a informação falsa, não conseguiu vincular a inserção do falsum no documento a
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma ação perpetrada pelo acusado, de modo a evidenciar o caráter ilícito na sua conduta.
A assertiva revisita o interrogatório do acusado, in verbis (APM, evento 55,
vídeos 9 e 10):
- Juiz: O que o Dr. Borges falou pro senhor?
- Lucivanio: Ele falou que ia mandar pro Exército a papelada.
- Juiz: O Sr. se lembra quanto pagou pro Dr. Borges para fazer esse Serviço?
- Eu paguei uns 700 (setecentos) reais. [...]
- Juiz: Foi o senhor que preencheu esse requerimento para adquirir a “.40”?
- Lucivanio: Isso, a papelada fui eu.
- Juiz: E o senhor preencheu isso online, pelo sistema?
- Lucivanio: Não, eu mandei tudo preenchido no papel.
- Juiz: Papel físico, não foi via sistema online, não?
- Lucivanio: Não, eu mandei pelo papel porque lá ele ia mandar pro Exército.
- Juiz: Quem, o Dr. Borges?
- Lucivanio: É o despachante, né.
- Juiz: É como é que você conseguiu preencher esse papel? Quem que imprimiu
esse papel pra você?
- Lucivanio: Ele já vem imprimido (sic), aí eu lia ele e escrevia o meu nome no
papel. E lá estava a “.40”, que era a arma que eu queria. Não queria outra
arma. Se eu paguei a “.40”, não tem (sic) como eu pegar outra arma.
Nessa ravina, ainda, destaca-se que não foi realizada perícia técnica no
documento apresentado à Forjas Taurus, o que poderia identificar o modus operandi utilizado
para inserir a informação falsa. Para além, não foi realizada a oitiva do Sr. Claudio Borges da
Cruz e/ou dos representantes da Forjas Taurus, depoimentos que poderiam esclarecer de que
modo a documentação chegou à empresa para análise.
Nessa vereda, resta evidenciada a fragilidade da prova produzida. Perquirida a
prova testemunhal e documental, remanescem dúvidas acerca da conduta do réu, sendo as
provas coligidas insuficientes para determinar o momento e o modo como a inserção da
informação falsa foi aposta no documento adulterado.
Nesse conspecto, exsurge a necessidade da mantença da Sentença absolutória,
com a aplicação do brocardo in dubio pro reo, consoante o art. 439, alínea "e", do CPPM.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que o magistrado poderá valer-se de um decreto condenatório quando
tenha absoluta convicção da configuração de fato típico e antijurídico, bem como de sua
autoria. Deixando a instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições, impõe-se a
absolvição do acusado por insuficiência de provas. Conforme ensina Denílson Feitoza
Pacheco
4, "[...] para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é
responsável pelo delito, bastando, para sua absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in
dubio pro reo)".
Se assim não fosse, prevaleceria a presunção de culpa, e não a garantia
constitucionalmente assegurada da presunção de inocência (ou de não culpabilidade). A
propósito, elucidativa é a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho
5. Leia-se:
"Muito embora a Declaração Universal dos Direitos do Homem diga que 'toda
pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpa
venha a ser apurada no curso de processo público, durante o qual se lhe
assegurem todas as garantias necessárias à defesa' (art. 11), o comportamento
do Juiz, por vezes, sugere exatamente o contrário: o denunciado é culpado até
que se prove o contrário... (cf. Ap. n. 358.815/4, apud Ada P. Grinover, O
processo constitucional em marcha, Max Limonad, p. 251)."

Na lição de Paulo Rangel
6:
"Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu
demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma
inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso
sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do
processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, como falta de
pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado
provar a sua inocência."

Leia-se jurisprudência desta Corte com relação à matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO - OFENSA AVILTANTE A INFERIOR E DESACATO A
MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 1. Insurge-se
o Ministério Público Militar contra sentença que absolveu Capitão da
Aeronáutica de ter ofendido a honra pessoal e profissional de subordinado,
desacatando-o, devido a atraso na apresentação de viatura, além de rentear a
tarjeta de identificação de oficial no rosto do Soldado, de forma aviltante,
puxando-o pela manga da gandola e virando-o violentamente, após o soldado
ter rompido marcha sem fazer a meia-volta. Alegação de que a testemunha
presencial teria tentado dissimular o ocorrido. 2. A única testemunha
presencial afirmou em juízo que não houve qualquer agressão, seja física ou
verbal. 3. A prova não produzida em juízo tem escassa margem de
credibilidade. 4. O réu responde por fatos, e não por suposições. A fragilidade
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do contexto probatório e o princípio in dubio pro reo tornam imperativa a
absolvição. 5. Além disso, a solução no âmbito disciplinar se demonstrou
suficiente, tendo em vista o caráter fragmentário do Direito Penal, o princípio
da intervenção mínima, e uma vez que não restou comprovada a ocorrência de
fatos mais graves, como a ofensa aviltante e o desacato. 6. Recurso improvido.
Decisão unânime"
(Apelação nº 2005.01.049941-5/MG, Rel. Min. Flavio Flores da Cunha
Bierrenbach, Decisão de 11/4/2006, publicada no DJ em 20/6/2006); (Grifos
nossos.);

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-
FURTO. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EXAME
GRAFOTÉCNICO. NÃO REALIZAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA.
TIPIFICAÇÃO
INADEQUADA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Mesmo que as declarações testemunhais
formem consideráveis indícios da culpa do acusado, se os autos carecerem de
outras provas essenciais e passíveis de fácil obtenção, a aplicação do princípio
in dubio pro reo prevalecerá sobre tais lacunas. 2. Em feitos nos quais se
imputa ao agente a utilização de documentos falsos, torna-se relevante, para o
deslinde do caso, o exame grafotécnico, pois tem o grande potencial de
elucidar os fatos. 3. Se todas as possibilidades investigativas são efetivadas e
as provas não emolduram a condenação, conquista-se absolvição muito mais
consistente. O decreto absolutório, decorrente de frágil colheita probatória,
esmaece o Estado-Juiz, na medida em que este não exara decisões tomadas
após a exaustiva busca da verdade. 4. No clássico delito de estelionato, a
utilização de documento falso induz em erro a vítima, a qual age conforme o
esperado pelo autor. No peculato-furto, o próprio agente, que tem acesso
facilitado ao bem público, o subtrai. Neste caso, quem retira a coisa é o
criminoso e não os terceiros iludidos. Não identificadas essas diferenças, pode-
se incorrer na inadequada tipificação dos fatos. 5. Negado provimento do
Recurso Ministerial Decisão por unanimidade"
(Apelação nº 7000451-83.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de
Farias, DJe de 5/12/2018); (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ART. 290 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS
INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS ENTRE O DESCRITO NOS LAUDOS
PROVISÓRIO E DEFINITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA ROMPIDA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". A existência de
inúmeras inconsistências detectadas entre o descrito nos Laudos Provisório e
Definitivo trouxe aos autos dúvidas acerca da materialidade do delito,
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ensejando, assim, a constatação do rompimento da cadeia de custódia. A
cadeia de custódia busca demonstrar, de forma inequívoca, o caminho
percorrido pelas provas que compõem o processo, não sendo possível
acompanhar o seu percurso, a prova não se encontra apta para o juízo de
valoração. Em função da ausência de provas confiáveis deve prevalecer o
Princípio do "in dubio pro reo". Apelo não provido. Decisão por
unanimidade"
(Apelação nº 7000449-16.2018.7.00.0000, Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto,
DJe de 5/10/2018); e (Grifo nosso.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
CONTRARRAZÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. EMBARGOS
INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Não se conhece de recurso em que não tenha havido sucumbência, em face
da ausência de interesse de agir da DPU. Incabível a inversão da análise do
julgamento para adentrar ao mérito antes de apreciar questões preliminares. 2.
O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes
pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas
quanto à oposição desse Recurso. 3. O magistrado necessita ter certeza
absoluta de que há provas concretas nos autos para assim proferir decreto
condenatório. Havendo sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a
absolvição do Réu, em observância do Princípio in dúbio pro reo. Embargos
da DPU não conhecidos. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade. Embargos da PGJM conhecidos e não
acolhidos. Decisão por maioria".
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000432-77.2018.7.00.0000, Relator
para o Acórdão Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 6/2/2019). (Grifo
nosso.)
Por derradeiro, reitero que, em matéria de responsabilidade penal, não endossa
o modelo constitucional brasileiro a possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou
com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do agente. Os princípios
democráticos que informam o sistema jurídico nacional elucidam que nem inexistirá culpa
penal por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
Por consequência, à míngua de acervo probatório, reconheço a inexistência de
prova convincente e necessária para a formulação de juízo seguro de culpabilidade em
relação ao apelado.
Ex positis, votei vencida no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo ministerial, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença vergastada.

7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364840v5 e do código
CRC ef835e32.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/9/2024, às 16:0:30
1. MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 10. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p. 1300.
2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 519.
3. MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 10. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p. 1297.
4. FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2008. p. 134.
5. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol.1. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 64.
6. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Editora Lumen Juris. 19. ed. 2011. pp. 33/34.
7000682-37.2023.7.00.0000
40001364840 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR